Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-24.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA - CPF: 044.068.263-00 (IMPETRANTE), SANDRO LUIZ GALLINA - CPF: 419.244.522-00 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela concessão da ordem.

Mandado de Segurança:

1000269-24.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA e SANDRO LUIZ GALLINA

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/ MPEMT - BARRA DO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A PRATICA DO ILÍCITO PENAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA e SANDRO LUIZ GALLINA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1009214-71.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a análise do pedido de restituição de coisa apreendida.

2.
Consta dos autos que o Impetrante JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA é proprietário do Caminhão-Trator, marca Mercedes Bens, AXOR 2540S, cor branca, placa HSI1028-GO, ano 2007/2007. E o impetrante SANDRO LUIZ GALLINA proprietário do Semirreboque, marca SR/RANDON SR GR TR, ano 1995/1995, cor branca, placa JYF0G76-AC, sendo que os impetrantes sustentam que utilizam do veículo para as atividades comerciais, bem como não há qualquer comprovação de que o veículo é utilizado para a pratica delitiva.

3.
Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em parecer.

4.
Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial fato que está a ocasionar prejuízo ao Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para a sua atividade comercial licita.

5.
Portanto, entendo que restou comprovado pelos Impetrantes o direito líquido e certo, conforme já exposto na decisão liminar.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA e SANDRO LUIZ GALLINA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1009214-71.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a análise do pedido de restituição de coisa apreendida.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 123843993.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 127696184.

O Ministério Público apresentou parecer favorável a concessão da ordem conforme ID n. 128866661.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA é proprietário do Caminhão-Trator, marca Mercedes Bens, AXOR 2540S, cor branca, placa HSI1028-GO, ano 2007/2007 e o impetrante SANDRO LUIZ GALLINA proprietário do Semirreboque, marca SR/RANDON SR GR TR, ano 1995/1995, cor branca, placa JYF0G76-AC, sendo que os impetrantes fazem o uso do veículo para a atividade comercial, bem como o Ministério Público Estadual manifestou favorável a restituição do veículo e semirreboque.

Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial.

Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial na apreciação do pedido de restituição, fato que estava a ocasionar prejuízo a empresa Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para o seu labor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM CONSISTENTE EM INSTRUMENTO OCASIONAL DO DELITO. PROPRIEDADE DO CAMINHÃO COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, § 4º, DA LEI 9.605/98. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 188 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de crimes ambientais, se o bem é apenas instrumento ocasional do delito, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 188 e seguintes do CPP. 2. O fato de o veículo ainda estar registrado no nome do vendedor não retira o domínio do bem da compradora, porquanto a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. 3. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Criminal nº 3452/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 30.04.2013, unânime, DJe 11.06.2013).

Desse modo, considerando a documentação constante dos autos, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar:

“
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição dos veículos apreendidos.

Os impetrantes alegam que são legítimos proprietários dos caminhões apreendidos, marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007(João de Deus Gomes de Holanda), já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC.

Os referidos veículos foram apreendidos, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de
nº
1008171-02.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).

Relatei.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora de 209 (duzentos e nove) dias para deliberar a respeito do pedido de restituição dos veículos apreendido.

Os impetrantes alegam que são legítimos proprietários dos caminhões apreendidos, marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007, já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC. Os referidos veículos foram apreendidos, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de nº 1008171-02.2021.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.

O presente
Mandamus
foi impetrado em face de ato omisso do juízo a
quo
, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 67782347) a liberação do único meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica a vida financeira sua e de sua família. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional.”

In casu
análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Mandado de Segurança de nº 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.

Destaco que a diferença entre estes autos e o
mandamus
supracitado, é que naquele
houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição
do veículo.

A despeito de existir o pedido de restituição dos veículos, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 209 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 01/02/2022 (ID. 74745000), estando concluso para análise desde então, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.

Os registros processuais revelam, também, que o Juízo Especial Criminal Monocrático não emitiu Decisão Judicial, a respeito de tais atos processuais praticados pelas partes interessadas (pedido de restituição veicular). Também não prestou qualquer informação a este Relator a respeito de eventual lançamento de
decisum
no sistema PJE, apesar da solicitação judicial urgente.

Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do conjunto veicular apreendido.

Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Ademais é plausível salientar que conforme id de nº 74745000, o
Douto
representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição dos bens aos impetrantes.

Sendo assim, evidenciado o
periculum in mora
, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
e determino que os marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007, já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC, conforme Termo Circunstanciado de nº 1008171-02.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT),
SEJAM RESTITUÍDOS AOS SEUS PROPRIETÁRIOS
,
ORA IMPETRANTES, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIOS.
”

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA e SANDRO LUIZ GALLINA e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID nº 123843993 e, consequentemente, determinar a restituição do caminhão da marca/modelo marca Mercedes Bens, AXOR 2540S, cor branca, placa HSI1028-GO, ano 2007/2007 e semirreboque marca SR/RANDON SR GR TR, ano 1995/1995, cor branca, placa JYF0G76-AC, aprendidos no dia 08/09/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1009214-71.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022